Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-40.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000137-40.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRIONE VEICULOS LTDA e outros Advogado(s): EMANUELA POMPA LAPA, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES APELADO: R & T BAR E RESTAURANTE LTDA Advogado(s):MARIANA RODRIGUES DE ALMEIDA VIANA, ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. GARANTIA CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por fabricante contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada em razão de vício apresentado em veículo zero quilômetro ainda no período de garantia, determinando a rescisão do contrato, a restituição do valor pago e o ressarcimento de despesas decorrentes da privação do uso do bem. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia técnica judicial; (ii) saber se ficou caracterizado vício do produto apto a ensejar a rescisão contratual, afastada a alegação de culpa de terceiro; (iii) saber se é cabível a restituição integral do valor pago pelo veículo e o ressarcimento dos danos materiais suportados. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte, devidamente intimada para especificar provas, deixa de requerer a produção de prova pericial, operando-se a preclusão lógica. 4. Configurada relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, competindo-lhe comprovar a existência de excludente legal, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A alegação de defeito causado por combustível adulterado não se sustenta sem prova técnica idônea, especialmente quando o diagnóstico se baseia apenas em inspeção visual, sem análise laboratorial ou coleta de amostras. 6. Não sanado o vício no prazo legal, assiste ao consumidor o direito à rescisão contratual com restituição integral da quantia paga, não sendo admissível a aplicação da tabela FIPE ou o abatimento por depreciação. 7. Demonstradas as despesas com locação de veículo substituto, é devida a indenização por danos materiais, como consequência direta da privação do uso do bem. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8122469-93.2020.8.05.0001, oriundo de Itabuna, em que é apelante STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e apelado R & T BAR E RESTAURANTE LTDA Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.